Tribunal: TJES
Processo: 5003431-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Depoimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003431-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALZIMAR QUINTINO FORNACIARI e outros

AGRAVADO: EDJANE MARCIO FORNACIARI LOVATTI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento dirigido contra decisão de primeiro grau, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação topográfica de área objeto de servidão de passagem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ; e
(ii) se, no caso concreto, restaria demonstrada urgência capaz de justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com interpretação mitigada em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.
4. O indeferimento de prova pericial, por não constar do rol legal, deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), salvo demonstração de urgência.
5. Inexistência de urgência configurada no caso concreto, visto que eventual cerceamento de defesa pode ser adequadamente arguido em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.
6. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cabimento de agravo de instrumento em casos como o presente, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Valzimar Quintino Fornaciari e Margarida Quintino Fornaciari
contra a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento nº 5003431-21.2024.8.08.0000. Na decisão recorrida, concluiu-se pela ausência de cabimento do agravo de instrumento interposto pelos agravantes, que visava à reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a realização de prova pericial nos autos originários.

Os agravantes alegam que a produção da prova pericial seria essencial para o deslinde da controvérsia, notadamente por envolver a delimitação topográfica da área discutida, objeto de servidão de passagem. Defendem, ainda, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme orientação jurisprudencial do STJ, para admitir o agravo de instrumento, argumentando que a matéria reveste-se de urgência.

Em suas razões, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da prova pericial requerida no juízo de origem, bem como invocam o risco de cerceamento de defesa e a imprescindibilidade da perícia técnica para garantir a correta delimitação da área litigiosa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Valzimar Quintino Fornaciari e Margarida Quintino Fornaciari
contra a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento nº 5003431-21.2024.8.08.0000. Na decisão recorrida, concluiu-se pela ausência de cabimento do agravo de instrumento interposto pelos agravantes, que visava à reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a realização de prova pericial nos autos originários.

Os agravantes alegam que a produção da prova pericial seria essencial para o deslinde da controvérsia, notadamente por envolver a delimitação topográfica da área discutida, objeto de servidão de passagem. Defendem, ainda, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme orientação jurisprudencial do STJ, para admitir o agravo de instrumento, argumentando que a matéria reveste-se de urgência.

Em suas razões, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da prova pericial requerida no juízo de origem, bem como invocam o risco de cerceamento de defesa e a imprescindibilidade da perícia técnica para garantir a correta delimitação da área litigiosa.

De início, destaco que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Passo, assim, à análise do mérito recursal e, com o devido respeito ao causídico, não vejo razões para modificar o entendimento registrado na decisão unipessoal combatida.

A controvérsia recursal reside em determinar se o indeferimento de prova pericial técnica pelo juízo de origem comporta impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou se a matéria deve ser arguida em sede de preliminar de apelação, conforme preceitua o artigo 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal.

Na decisão monocrática impugnada, fundamentou-se que o indeferimento de produção de prova pericial não encontra previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/2015 e que não restou demonstrada situação de urgência apta a justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018).

Da decisão combatida se pode colher:

“[...] Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALZIMAR QUINTINO FORNACIARI e OUTRA
em face da r. decisão interlocutória (cópia no ID 7708255) que saneou o feito de origem, processo nº 5000868-87.2021.8.08.0023, e afastou a necessidade de realização de prova pericial.

Pretendem os Agravantes, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado, bem como pleiteiam a manutenção da assistência judiciária concedida na origem.

É o relatório. Decido, monocraticamente e, de início, entendo pela manutenção da assistência judiciária concedida na origem.

Pois bem. Os Agravantes impugnam o capítulo da r. decisão de 1º grau que afastou a necessidade de produção de prova pericial nos autos originários.

Todavia, verifico a inadmissibilidade do recurso.

Como cediço, o Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento consoante incisos dispostos no artigo 1.015:

Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso, o que pretendem os Agravantes no mérito recursal não se encontra no transcrito rol, de modo que a sua impugnação deve ser feita em preliminar de eventual recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a teor do elencado no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 1009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o rol do referido enunciado prescritivo deve ser interpretado com taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais
“quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei)

E, ainda:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DA POSSÍVEL PRESCRIÇÃO. POSTERGAÇÃO DO TEMA PARA EXAME NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DECLARADA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO INCLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPEDIMENTO DE QUE A PRESCRIÇÃO SEJA TEMA CUJA ANÁLISE SEJA RELEGADA PARA O MOMENTO DA SENTENÇA. RAZÃO PALUSÍVEL. APURAÇÃO POR PROVA TÉCNICA DO MOMENTO EM QUE SE DEU A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

3.
As razões recursais relativas admissão da relativização do rol taxativo do agravo de instrumento para desafiar a decisão de Primeiro Grau exarada demandaria a demonstração de urgência que não está configurada no caso em apreço, segundo o Tribunal de origem, aspecto que o que determina a pronta rejeição do recurso especial, porque
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no tema
.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.459/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

2.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do rol constante do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser restritiva. 3. Ademais, importa consignar que o STJ tem admitido a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC/2015 em situações de urgência. No presente caso, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito
.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1821772/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: "Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC". Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.

3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei.

4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade.

5. Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98).

6. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo para exemplo, por Turmas: Primeira Turma: AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp 173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.

7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).

8.
Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).

9.
O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

10
. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) (destaquei)

Nessa linha, este E. Tribunal de Justiça, inclusive em voto de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003845-58.2020.8.08.0000; AGVTE(S): ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA; AGVDO(S): LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA; RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 988/STJ. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Requerente interpôs agravo de instrumento frente à decisão que indeferiu a produção de prova pericial por este solicitada para, em resumo, realizar planta de localização do imóvel objeto da demanda. 2. Como regra, a interposição do recurso de agravo de instrumento tem sua admissibilidade restrita às hipóteses expressamente previstas pelo art. 1.015, do CPC/2015. 3.
Não se vislumbra da decisão que indefere pedido de produção de prova pericial considerada desnecessária o requisito da urgência (Tema 988/STJ), porquanto não suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista “que somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe ao recorrente”.
4. Agravo de Instrumento não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003845-58.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 01 de agosto de 2022. RELATORA (Data: 04/Aug/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003845-58.2020.8.08.0000 - Magistrado:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Provas) (destaquei)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. -
Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC.
2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. - Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA PERICIAL SUBSTITUIÇÃO DO PERITO INDEFERIMENTO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC ROL TAXATIVO MITIGAÇÃO URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso ( necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular ) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3.
Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação. 4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do decisum recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030209000188, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) (destaquei)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR AUSÊNCIA PARCIAL DE CABIMENTO MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL INVIABILIDADE ACOLHIDA MÉRITO RECONVENÇÃO PROMOVIDA EM SEDE DE AÇÃO DE COBRANÇA POSSIBILIDADE VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA EM PARTE RECONVENÇÃO ADMITIDA. 1.
Preliminar: Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tenha fixado a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, as decisões que indeferem a produção de determinada modalidade probatória não são agraváveis, pois inexiste urgência que prejudique o seu exame na forma do artigo 1.009, §1º, do CPC. Precedentes
. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento em relação ao pedido de produção de prova pericial. 2. Mérito: A reconvenção é uma das vias adequadas para rediscutir os parâmetros de divisão das despesas condominiais, sobretudo pelo fato de que a ação de cobrança movida pelo agravado não tangencia exclusivamente o período de suposto inadimplemento absoluto das taxas de condomínio, mas também abarca o lapso temporal em que estas teriam sido pagas a menor. 3. Mérito: A viabilidade da reconvenção também é revelada pelo fato de que o processo originário deste agravo é submetida ao procedimento ordinário, e não ao sumário, bem como pelo princípio da celeridade processual. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para admitir o processamento da reconvenção. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC TEMA 988 RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TAXATIVIDADE MITIGADA MODULAÇÃO DE EFEITOS URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao firmar a tese do Tema 988, o C. STJ estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo mitigado, de forma a adicionar, ao rol do artigo 1.015, uma hipótese extra de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.693.396/MT e 1.704.520/MT). 2
. O C. STJ, no julgamento Tema 988, afirmou, em modulação de efeitos, que a tese jurídica só seria aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, quando publicado o acórdão paradigma. 3.
No caso, correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ROL TAXATIVO - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CABIMENTO DE AGRAVO ART. 1.015, VI, DO NOVO CPC DECISÃO MANTIDA JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA ART. 370 DO CPC/15 - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. 1-
A decisão judicial atacada cuida do indeferimento de pedido de produção de prova pericial, matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15
. 2- Em relação ao pedido de reforma da decisão que determinou à agravante a exibição de processo administrativo de instalação de rede, referida decisão é passível de revisão por meio do recurso de agravo, já que elencado no rol do art. 1.015, inc. VI, do CPC/15. No entanto, a decisão impugnada não merece reforma, na medida em que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito do processo, a fim de formar o seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC/15. 3- Conhecido em parte o recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) (destaquei)

De fato, o indeferimento de produção de prova não está previsto no rol do art. 1.015, do CPC e, além disso, a discussão acerca da (des)necessidade da diligência poderá ser feita como preliminar de Apelação Cível sem risco de inutilidade do provimento, o que impede o conhecimento da irresignação.

Em face do exposto,
INADMITO o
recurso. [...]” (ID 7762977)

O STJ fixou tese vinculante no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, desde que configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Contudo, para a aplicação dessa exceção, é indispensável que o recorrente demonstre concretamente a referida urgência.

No caso sob análise, embora os agravantes argumentem que a produção de prova pericial seria imprescindível para a correta solução da controvérsia, entendo que a matéria pode, caso necessário, ser adequadamente suscitada em sede de preliminar de apelação, sem que disso decorra risco de inutilidade do julgamento da questão.

O indeferimento da produção de prova pericial, por si só, não configura lesão grave ou de difícil reparação que justifique a interposição do agravo de instrumento, sobretudo quando não evidenciada qualquer circunstância extraordinária que inviabilize a discussão futura da matéria em recurso de apelação. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive em precedentes deste Tribunal, como demonstrado na decisão monocrática ora agravada.

Ademais, destaco que o magistrado é o destinatário das provas e detém ampla discricionariedade para avaliar a necessidade e a pertinência das diligências probatórias, nos termos do artigo 370 do CPC/2015. O simples inconformismo da parte com o indeferimento de produção de determinada prova não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a intervenção deste colegiado em sede de agravo de instrumento.

Por todo o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento interposto pelos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar